Tribunal: TJES
Processo: 5011240-62.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011240-62.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO RICARDO MARTINS LAURO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011240-62.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO RICARDO MARTINS LAURO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP.– Revisão Criminal não conhecida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011240-62.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO RICARDO MARTINS LAURO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

VOTO

Trata-se de revisão criminal manejada por Paulo Ricardo Martins Lauro, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Criminal de Serra, na qual foi condenado pela conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 960 (novecentos e sessenta) dias-multa, nos autos da ação penal 0014831-17.2017.8.08.0048.

Em sua petição inicial, o autor requer a revisão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a redução da pena base ao mínimo legal, pleiteia, ainda, o afastamento do artigo 42 da Lei 11.343/06.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena
.

Primeiramente, vejamos os fatos que levaram à condenação do revisionante e seus corréus:

[...]
[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 13 de julho 2017, aproximadamente as 18 horas e 30 minutos, na Rua Camilo Gianadorli, no Bairro Laranjeiras, no Município de Serra/ES, os denunciados acima qualificados, traziam consigo vinte e um (21) tabletes de substância conhecida como "maconha", sem autorização legal (conforme auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 21).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local – conhecido por intenso tráfico de drogas – quando visualizaram três indivíduos -- posteriormente identificados como sendo ABILIO PLINIO MATOS NETO, PAULO RICARDO MARTINS LAURO e LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIROS, sendo que os dois primeiros portavam, ostensivamente, arma de fogo e o terceiro trazia consigo um saco de ração contendo algo em seu interior momento em que os Policiais Militares emanaram ordem de parada, contudo os denunciados desobedeceram a referida manifestação legal (conforme auto de apreensão às fls.20).

Ademais, os denunciados ainda fizeram menção em efetuar disparo de arma de fogo na direção dos Policiais Militares, quando então com intuito de revidar a injusta agressão iminente, os militares efetuaram doze (12) disparos, sendo que nenhum dos disparos atingiram os denunciados.

Aflora do caderno investigativo que mesmo diante do cenário acima exposto, os denunciados empreenderam fuga, deixando para trás o saco de ração que traziam consigo, o qual após apreendido o, constatou-se que haviam em seu interior vinte e um (21) tabletes de "maconha" e dispensando as armas de fogo em um "valão", não sendo possível a captura dos denunciados naquele momento e nem do armamento utilizado por estes.

Emerge dos autos que logo após os fatos, Policiais Militares receberam via noticia anônima de pessoa que teria se identificado apenas como moradora do local, via CIODES, a localização dos denunciados, que os meliantes que fugiram da abordagem policial estavam em uma residência na rua 13, casa de dois andares, s/n, quando então ao verificarem as informações, os militares lograram êxito na localização dos denunciados.

Emerge ainda que os denunciados se opuseram a execução da prisão, sendo necessário o uso proporcional da força por parte dos policiais para que a prisão fosse efetivada (conforme auto de resistência à prisão às fls. 31/33).

À vista disso, autoria e materialidade dos fatos encontram-se devidamente comprovadas por meio depoimento dos Policiais Militares fls. 07/10, auto de apreensão fl. 20, auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 21 e boletim unificado às fls. 29/30. [...].

Para melhor compreensão do caso, transcrevo abaixo inteiro teor do acórdão combatido:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS ART. 33, CAPUT , DA LEI 11.343/06 PRELIMINAR DEFENSIVA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO CABIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS VALIDADE CONDENAÇÕES MANTIDAS - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA APLICADA EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INAPLICABILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS. Preliminar defensiva - Revogação da prisão preventiva : A inadequação da via eleita para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do presente recurso, justifica-se a manutenção da custódia do acusado, conforme muito bem fundamentado na sentença. Preliminar rejeitada. Mérito : Comprovadas a materialidade e autoria delitivas do tráfico ilícito de drogas, por meio do acervo probante, em especial pelas declarações dos policiais que flagraram os apelantes em atitudes de mercancia ilícita, não há que se falar em absolvição. O valor probante dos depoimentos prestados por policiais é igual ao de qualquer outra testemunha, a teor do disposto no art. 202 do CPP, sendo que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade das palavras do agente.
Fixadas as penas-base em consonância com os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, não há que se falar em suas reduções. Apesar de não haver regra legal expressa nesse sentido, a jurisprudência e a doutrina têm estabelecido que em razão da reincidência, a pena-base pode ser acrescida de no máximo 1/6 (um sexto) - como ocorreu no presente caso -, devendo o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Tratando-se de réu reincidente, não há como reconhecer o privilégio do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Tendo em vista o quantum de pena aplicada, superior a oito anos, bem como a reincidência do apelante, de rigor a manutenção do regime inicial fechado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não cumpridos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. O art. 319 do Código de Processo Penal estabelece medidas cautelares alternativas apenas e tão somente para afastar a imposição de prisão do agente, o que não pode ser entendido para o fim de substituição da pena privativa de liberdade decorrente da condenação criminal. Assim, se o agente se vê condenado criminalmente a purgar uma pena corporal, não se torna compatível aplicar-lhe as benesses do retrocitado dispositivo, pois como dito, sua aplicabilidade restringe-se apenas ao afastamento da segregação, jamais à substituição da reprimenda. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Recursos desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170047562, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019) [...] Grifo nosso

Em que pesem as declarações anexadas aos autos, entendo que, conforme consolidado pela
doutrina e jurisprudência, as novas provas devem ser contundentes, isto é, a decisão condenatória deve estar completamente divorciada dos elementos probatórios do processo, isto para evitar que uma nova valoração da prova seja feita, enfraquecendo, por assim dizer, o livre convencimento do juiz e do Colegiado da 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentindo, verifica-se da fundamentação trazida pelo requerente, que não há possibilidade de conhecimento do pleito revisional, eis que, como sabido, a revisão criminal deve se limitar às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado, servindo para sanar erro técnico, ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória e o acórdão proferido na apelação interposta pelo recorrente.

Entendimento, este que tem sido seguido por Nosso Egrégio Tribunal de Justiça, cito:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL ART. 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRETENSÃO DE OUVIR NOVAS TESTEMUNHAS INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PEDIDO A SER REALIZADO EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA OU EM JUSTIFICAÇÃO REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. A revisão criminal foi ajuizada com base no inciso III do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê a rescisão do julgado quando após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena .
[...] 3. Revisão criminal não conhecida.(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190015568, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019). Grifo nosso.

Ressalto, novamente, que o rol existente no artigo 621 do Código de Processo Penal é taxativo e não admite a rediscussão da matéria já discutida e analisada, sem a existência de novos argumentos.

Cumpre enfatizar que a Revisão Criminal, possui o ônus probatório invertido, transferindo ao condenado o encargo de comprovar a veracidade de suas alegações, podendo ser desconstituída a sentença somente diante da prova do manifesto erro judiciário, o que, por certo, não restou demonstrado.

Desta forma, fica patente que a mesma pretende rediscutir todo o quadro já examinado em primeiro grau e também no segundo grau.

Mediante tais fundamentos e, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO do

pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do pedido formulado na revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.